Tribunal: TJMT
Processo: 1008894-80.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008894-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANDERLEIA VALENTIN DITOTE - CPF: 927.710.251-91 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2
o
, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – STF – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO RECURSO EESPECIAL 870847, TEMA 810 DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n.
1008894-80.2016.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Apelante ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de
2011 a 2015
.

O Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de se declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, porque foram observados os requisitos constitucionais do contrato temporário, bem assim a inexistência do direito ao recebimento, pela Apelada, do FGTS.

Aduz, por fim, que, dos holerites acostados aos autos, se dessume que os contratos não foram firmados de forma contínua.

A Recorrida, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação reitera a não intervenção ministerial, dada a ausência de interesse público. (Id. 82223490).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1008894-80.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Apelante ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, correspondente ao período de 2011 a 2015.

Denota-se dos autos que Vanderleia Valentin Didote propôs a sobredita Ação de Cobrança objetivando a nulidade dos contratos de trabalho temporários, firmados com o Apelante, entre as datas de 14/02/2011 a 19/12/2015, bem assim o recebimento do FGTS.

O Magistrado singular, ao resolver o feito de base, julgou, parcialmente procedentes, os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

DECIDO

Assim, declaro devido o recolhimento do FGTS pela parte reclamada, nos termos do entendimento esposado acima, observando-se o período prescricional.

Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, DECLARANDO devido o recolhimento do FGTS pela parte requerida do período de 2011 a 2015.

Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas calculados de acordo com a TR até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).

Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).

Submeto os autos ao reexame necessário, por força do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o sucumbente ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a isenção legal conferida ao requerido pela Lei Estadual nº 7.603/2001. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2º, 3º e 5º (10% até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento de ser impossível a declaração da nulidade do contrato firmado entre as partes, porque foram observados os requisitos constitucionais do contrato temporário, bem assim a inexistência do direito ao recebimento, pela Apelada, do FGTS.

Sem razão o Apelante.

Da análise do caderno processual, aliado a consulta ao site da IOMAT
[1]
, pude verificar que a pessoa de Vanderleia Valentin Ditote foi contratado, de forma temporária, para trabalhar na Escola Estadual Dr. Leopoldo Ambrosio Filho, na cidade de Cáceres, sempre na função de professor de educação básica, função, aliás, de caráter permanente, e de maneira sucessiva.

Sabe-se que, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o acesso aos cargos públicos, em regra, ocorre mediante a aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da CRFB,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Vê-se, portanto, que as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CRFB.

Desse dispositivo decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a funções próprias dos cargos públicos, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No caso vertente, os documentos
que instruem a ação, bem assim os extratos de contratações publicadas no IOMAT, não deixam dúvidas de que o Apelado manteve vínculo contratual temporário com o Apelante, em sucessivos contratos celebrados, para o exercício de função de caráter permanente, qual seja, professor da Educação Básica.

Veja-se que, pelo fato de a autora ter demonstrado as sucessivas contratações temporárias, para a função de caráter permanente (Prof.educ.Básica), competiria ao Requerido, ora Apelante, fazer prova de que esses acordos atendiam aos requisitos constitucionais do contrato temporário, nos termos do artigo 373, II, do CPC, cujo ônus o Recorrente não se desincumbiu.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado, no sentido de que as renovações sucessivas de contrato temporário, sem que haja necessidade excepcional de interesse público, viola o artigo 37, inciso II, da CRFB.

Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CF.

1. (...).

5. Se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, de modo a desvirtuar o atendimento da necessidade temporária de interesse público, estar-se-à diante de típica relação de trabalho, que deslocará a competência para a Justiça Laboral.

6. (...). (CC 101.473/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 11/03/2009, DJe 30/03/2009). (Negritei).

Não destoa desse entendimento esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CONTRATOS NULOS -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS
– AGENTE DE SAÚDE E TÉCNICO DE LABORATÓRIO –
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
– ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8036/90 – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - RECEBIMENTO DE FGTS – PROCEDENCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3.
As contratações temporárias de servidores para o exercício de funções de caráter permanente, bem como com renovações de forma sucessivas, implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que impõe a sua nulidade
.
4. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. (...) (N.U 0007945-03.2010.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 05/12/2017). (Destaquei).

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO TEMPORÁRIO
– TÉCNICO EM ENFERMAGEM –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
–
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF
–
NULIDADE
– DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.
A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o)
. (...)

(N.U 0006271-79.2013.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017). (Destaquei).

Desse modo, ausente prova, a cargo do Apelante, de que essas contratações estavam de acordo com o comando constitucional, o fato de terem sido demonstradas as sucessivas contratações temporárias, para a função de caráter permanente (Prof Educ. Básica), é motivo suficiente para o reconhecimento da nulidade da contratação.

Nessa esteira, conclui-se que agiu com acerto o Magistrado singular, ao declarar a nulidade desses contratos.

Em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, à Apelada surge o direito à indenização, concernente ao FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990:

Art. 19-A – É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Anota-se que o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, declarou constitucional o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, que determina ser devido o depósito do FGTS, na conta de trabalhador, cujo contrato com a administração seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Ac.: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito DJe-040 divulg 28-2-2013 public 1º-3-2013).

A propósito, os julgados do STF sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 880073 AgR, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, Public 9.9.2015).

Para corroborar, perfilho o seguinte jugado do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PAGAMENTO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.

1.
Na hipótese dos autos, em que reconhecida a nulidade do contrato temporário celebrado com a parte recorrida, aplica-se o entendimento firmado no REsp 1.110.848/RN, de Relatoria do Min. Luiz Fux, DJe de 3.8.2009, de que "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS". Precedentes do STJ
.

2. (...). (AgRg no AREsp 622.748/TO, Rel.
Ministro Herman Benjamin, DJe 6.4.2015). (Destaquei).

Veja-se o Tema 916, do STF, em que, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária, pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e (ou) prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de

todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916).

A propósito, seguem algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

DIREITO PÚBLICO
–
DIREITO ADMINISTRATIVO
–

SERVIDOR PÚBLICO
–
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

–
CONTRATO DE TRABALHO NULO (CF, ART. 37, § 2º)
–
PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO

–

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990
–
FGTS
–
DEVIDO
–
DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS
–

EVOLUÇÃO

JURISPRUDENCIAL
–
DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL).
NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe.
É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13º salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).
O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. Desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte Relator e Presidente do Órgão Julgado.
(TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: Paulo Francisco Banhos Ponte, data de julgamento: 31/08/2020, 1ª Câmara Direito Público, data de publicação: 3/9/2020) [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS.
JULGAMENTO PARCIAL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO
–

FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO
–
CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA
–
FGTS DEVIDO
–

PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1º RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL IMPROVIDO.
I – Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.º do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE nº 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional
. II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.
III - O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE nº 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.
IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado. V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS.
(TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020).

Nesse mesmo sentido, reiteradas vezes, foi decidido neste Sodalício, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - PROVIDO.

Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).(...)

(TJMT – RAC/RNS n. 0000467-72.2009.8.11.0004, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – PRECEDENTE DO STF - ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o pagamento do FGTS. 3. Os índices para a atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. (N.U 1011042-64.2016.8.11.0041, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/09/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

Diante disso, não há dúvidas de que a Apelada tem direito ao depósito do FGTS, bem assim ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada, se houver.

Dos índices dos consectários legais

No que diz respeito aos índices de juros e correção monetária, tem-se que o ato judicial, em análise, foi omisso, razão pela qual devem ser fixados em conformidade com o Tema 810.

Sabe-se que, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em sua decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia e(ou) repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL– SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO – "TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desse modo, deve a sentença ser modificada, quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária.

Do Reexame Necessário

De acordo com a fundamentação constante do presente recurso, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser confirmada, quanto ao direito da parte Autora, em receber os valores referentes ao FGTS, pelo período trabalhado.

Entrementes, deve ser alterada a sentença, quanto aos índices de juros de mora e correção monetária a incidir sobre os créditos devidos, em favor da Requerente, assim como os honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados na fase de liquidação, em conformidade com o § 4º, inciso II, do artigo 85, do atual Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, somente para readequar os índices de juros e correção monetária. E, em Reexame Necessário, RETIFICO, em parte, somente par determinar que os honorários sejam fixados na liquidação da sentença, em conformidade com o § 4
o
, inciso II, do artigo 85, do atual Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
https://www.iomat.mt.gov.br/buscanova/#/p=1&q=vanderleia%20valentin%20ditote

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021